Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E S P A C H O Intimada para juntar aos autos documentos suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 29952725), a parte Agravante deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado (ID 30431630). Desta forma, indefiro a gratuidade de justiça recursal. Intime-se a parte Agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o preparo, sob pena de deserção. Brasília, 8 de novembro de 2021 13:15:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador